Tribunal: CARF
Processo: 15504.009306/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.009306/2010-16
RESOLUÇÃO
3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVECO LATIN AMERICA LTDA (CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora realize o que segue: a)com base nos
registros contábeis do contribuinte, verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os; b) a partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações em
análise; c) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias; d) por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
19344.56393.280510.1.3.04-7272, por meio da qual a contribuinte a solicita compensação de
valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 68.137,88) e da Cofins (R$
340.696,76), relativos ao mês 04/2007 e no total de R$ 408.834,64.
A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência do direito de crédito. Todavia, a
compensação não foi homologada. O indeferimento, por meio do Despacho Decisório no 215/13,
se deu em razão de suposto creditamento em duplicidade, haja vista a dedução no DACON do
PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, protocolo do requerimento de
restituição/compensação dos valores retidos.
A declaração de compensação teve como fundamento o artigo 12 da IN RFB no
900/08, cuja redação permitia a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/COFINS
retidos na fonte com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
Quando da apreciação do PER/DCOMP, a DRF/BHE reconheceu, em um primeiro
momento, a existência do crédito, nos seguintes termos:

“Constatamos que a soma dos saldos das contas no 1.1.3.02.01.031 – PIS a
Recuperar e 1.1.3.02.01.032 Cofins a Recuperar (Total geral: R$ 15.821.485,68)
do período de 07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor crédito pleiteado
pela empresa (R$ 15.730.309,88) com uma diferença a menor nos processos no
valor de R$ 91.175,80.”

Contudo, depois negou a existência do direito ao crédito pleiteado, não
homologando a DCOMP, sob a alegação de que a ora recorrente teria deduzido as retenções no
DACON e, também, pleiteado a restituição de tais retenções, nos seguintes termos:

“Este resultado não confirma o direito ao pedido de restituição/compensação
visto que houve também a dedução no DACON de retenções de PIS/Pasep e
COFINS no valor total de R$ 16.525.551,96. Neste caso, além da dedução do valor
integral do DACON, houve uma dedução a maior no valor de R$ 704.066,28 em
relação à contabilidade.”

Diante da negativa de compensação, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no 215 na qual a ora Recorrente sustentou que:
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
3

1. Não houve aproveitamento em duplicidade do crédito de PIS/COFINS retido na fonte,
fundamentando sua alegação no fato de que não houve dedução do crédito na DACON;
2. Que o PIS/COFINS devido no mês de origem do crédito de retenção foi quitado
integralmente via compensação com outros créditos e que o crédito relativo ao PIS/COFINS
retido na fonte, por sua vez, foi utilizado apenas quando da transmissão do PER/DCOMP, o
que reiteraria que o crédito teria sido aproveitado pela ora recorrente apenas uma vez.
3. Não foi possível deduzir a integralidade do PIS/COFINS retido na fonte do valor a pagar a
título de tais contribuições no mês de apuração (já que o crédito excedia o valor do
débito), motivo pelo qual apresentou um Pedido de Restituição do crédito vinculando-o a
uma Declaração de Compensação.

Em resposta à não homologação e às alegações - em sede de Manifestação de
Inconformidade - da ora recorrente, sustentou a DRJ/BEL que:

“Assim, para o reconhecimento do seu pleito, o sujeito passivo deverá
demonstrar que os créditos apurados no mês excederam o valor da contribuição
a pagar. Porém, tal condição, embora necessária, não se apresenta por si só
suficiente. É que também deverá restar demonstrado que o valor retido na
fonte não foi utilizado para redução ou quitação do valor da contribuição que
vier a ser apurada. Note-se que, ao utilizar o valor retido na fonte para deduzir o
valor da contribuição, o contribuinte obtém como resultado prático de sua
conduta a manutenção dos créditos decorrentes da não-cumulatividade da
contribuição, os quais poderão, então, ser utilizados em meses subsequentes (§
2o do art. 8o da IN RFB no 404/2004)”.

Com base nessa premissa, os membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos no Acórdão no 01-33.190, julgaram improcedente a Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, por entender que materialmente ocorreu o efetivo
aproveitamento dos valores retidos na fonte e que, consectário lógico, não havia crédito passível
de restituição/compensação.

O acórdão ficou assim ementado:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
4

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte
vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela
legislação tributária.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos
os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por outro lado, inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário que ora se analisa, acerca do indeferimento do pedido de compensação, reiterando as
alegações trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade, inclusive para demonstrar que os
créditos de PIS/COFINS retidos na fonte não foram utilizados para quitação do PIS/COFINS do
período, fazendo assim jus ao pleito pretendido, bem como reforçando o pedido de realização de
perícia/diligência fiscal.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
5
O Recurso Voluntário pretende a reforma do acórdão no 01-33.190 da 3a Turma da
DRJ/BEL no que tange a não homologação do pedido de compensação.
De acordo com a DRJ, a ora recorrente teria efetuado a indevida minoração das
contribuições devidas no mês 04/2007, com a dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e
COFINS na fonte por pagamentos operados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei no
10.485/2002, art. 3o).
Os julgadores sustentam, ainda, que a ora recorrente não teria trazido acervo
probatório hábil frente a suas alegações. Por outro lado, defendendo ter apresentado as
documentações pertinentes, a Recorrente alega que a fiscalização não analisou sua documentação
capaz de comprovar a idoneidade dos créditos aos quais faria jus, em razão de não ter analisado
sua contabilidade. Nesses termos, sustenta que o acórdão deverá ser reformado e,
subsidiariamente, pleiteia pela realização de diligência fiscal.
Passo a decidir.
A Instrução Normativa no 1300/2012 permite que os valores retidos na fonte a
título das Contribuições PIS/Pasep e COFINS, quando não for possível sua dedução nos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, sejam restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
No caso concreto, constata-se que a ora recorrente informou em seu Dacon como
“Total da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada no Mês” (fls. 1374 e 1376) o valor de R$
973.918,04 (Ficha 15B, L06), também informando em relação ao crédito de aquisição no mercado
interno vinculado à receita tributada no mercado interno, “Saldo de Crédito Disponível de Meses
Anteriores” no valor de R$ 0,00 (Ficha 14/L04), “Total de Crédito Apurado no Mês” de R$
389.416,68 (Ficha 14/L08), “Crédito Descontado no Mês” de R$ 389.416,68 (Ficha 14/L10) e
“Crédito Remanescente” de R$ 0,00 (Ficha 14/L11). E, ao apurar a Contribuição para o PIS/Pasep a
pagar – faturamento, declarou a título de “Outras Deduções” o valor de R$ 68.137,89 (Ficha
15B/L26).
No que diz respeito à Cofins, a recorrente informou em seu Dacon como “Total da
Cofins Apurada no Mês” (fls. 1382 e 1384) o valor de R$ 4.493.363,38 (Ficha 25B, L06), também
informando em relação ao crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita tributada
no mercado interno, “Saldo de Crédito Disponível de Meses Anteriores” no valor de R$ 0,00 (Ficha
24/L04), “Total de Crédito Apurado no Mês” de R$ 1.796.008,66 (Ficha 24/L08), “Crédito
Descontado no Mês” de R$ 1.796.008,66 (Ficha 24/L10) e “Crédito Remanescente” de R$ 0,00
(Ficha 24/L11). E, ao apurar a Cofins a pagar – faturamento, declarou a título de “Outras
Deduções” o valor de R$ 340.696,77 (Ficha 25B/L26).
Verifica-se que no mês 04/2007 houve a retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep no valor de R$ 68.137,88 e da Cofins no valor de R$ 340.696,76.

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
6
Contudo, no respectivo Dacon, por ocasião do cálculo das contribuições devidas,
foram declarados a título de retenções, respectivamente, os montantes de R$ 68.137,89 e de R$
340.696,77. Foram inseridos em Dacon, pois, integralmente os valores retidos na fonte.
Ainda assim, foi emitido Pedido de Restituição sob a suposta alegação de não
utilização do saldo credor.
Para robustecer sua tese, a Recorrente sustenta ter apresentado cópias de sua
contabilidade, razão analítico da conta relativa aos valores de débito informados no PER/DCOMP,
motivo pelo qual invoca o princípio da verdade material.
Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência deste CARF no sentido de que as alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova, sendo seu
ônus de quem alega. Afinal, a busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado nem, tampouco, consiste em trunfo aplicável de
forma absoluta, arbitrária e irrestrita, descolada da realidade dos fatos. Até porque, como o nome
mesmo induz, a verdade material preza pela prevalência do ocorrido sobre o pretendido.
Pois bem, a compensação, nos termos em que estabelecida pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)

O pedido de compensação nada mais é do que um encontro de contas entre débito
e crédito, este caracterizado pelo pagamento a maior ou indevido, desde que o crédito exista em
liquidez e certeza.
No caso, o crédito diz respeito a diferença a maior das contribuições ao PIS/Pasep e
COFINS retidos na fonte. Conforme manifestação Fazendária, a ora recorrente já teria se
beneficiado do creditamento das contribuições, quando do preenchimento do DACON.
É importante registrar, que, no curso do procedimento de Fiscalização, a recorrente
solicitou a retificação de ofício dos seus DACON’s com o intuito de corrigir suposto erro no
lançamento das deduções a título de PIS/COFINS retido na fonte. E, como já tinham passado mais
de cinco anos, não era possível efetuar a retificação eletrônica dos demonstrativos – tudo isso foi
informado em sede de Manifestação de Inconformidade e em petição durante o termo de
fiscalização.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
7
Pela análise dos autos, resta incontroverso que existe divergência entre os valores
constantes em DACON e os documentos apresentados pela contribuinte. Não obstante, a própria
fiscalização sinalizou que o valor do crédito pleiteado “coincide com o total do saldo das referidas
contas que consta do balancete de verificação do período posto sob análise.
Ora, que se verifica dos autos é que o PERD/COMP foi analisado manualmente pela
fiscalização, que procedeu com as intimações que julgou necessárias e, ao final, verificou a
existência de créditos, mas indeferiu o pedido por entender que os mesmos já teriam sido
utilizados. Em suma, a decisão da fiscalização indica que os valores apontados em balancete pela
contribuinte coincidem com os valores pleiteados. Todavia, por terem sido identificadas
inconsistências entre os registros contábeis e o que foi informado em DACON, houve o
indeferimento dos créditos. Este posicionamento foi mantido pela DRJ.
Em contraponto, a recorrente apresenta extenso arrazoado, inclusive com
transcrição de lançamentos na - Conta 2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005 –
COFINS, referentes ao período em análise para demonstrar que os créditos de PIS/COFINS retidos
na fonte não foram utilizados para quitação do PIS/COFINS do período, fazendo assim jus ao pleito
pretendido. Argumenta, assim, reiteradamente que não houve aproveitamento do crédito de
retenção do PIS e da COFINS em duplicidade, mas mero preenchimento equivocado do DACON,
que, como cediço, não é hábil para suplantar a verdade dos fatos.
A Recorrente reforça todo o seu raciocínio já despendido em sede de manifestação
de Inconformidade e roga para que sua contabilidade seja analisada, em nome da verdade
material, a fim de atestar todos os detalhes trazidos em suas peças de defesa.
A esse respeito, merece recordação a jurisprudência, também deste CARF, segundo
a qual o DACON instrumentaliza obrigação acessória meramente informativa e não tem força
autônoma de confissão de dívida capaz de constituir créditos tributários, sendo necessário para
tanto a realização do ato de lançamento. Ou seja, as informações declaradas no documento não
são absolutas, de modo que o mero erro no preenchimento do DACON pelo contribuinte não teria
o condão de obstruir seu pleito.
Por fim, não pode o CARF suprir deficiência instrutória - ainda que em sede de
compensação.
Havendo zona cinzenta no tocante à análise eficiente da contabilidade acostada
pela empresa Recorrente e com base nos argumentos trazidos, o julgamento deste Processo sem
que se esclareça esse ponto pode resultar em descaso com as alegações e suposto direito do
contribuinte. É dizer, as autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade
dos débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria
regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja
consequência é a declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.009306/2010-16
8
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos
autos à unidade de origem, para esclarecer os fatos, e aferir se, diante do erro no preenchimento
do DACON, as demonstrações contábeis apresentadas pela recorrente, de fato, atestam o que foi
por ela alegado, tornando possível o aproveitamento do crédito pleiteado. Ou seja, que para o
pagamento do PIS e a COFINS do mês em tela foram utilizados apenas os créditos da não
cumulatividade, o que fez com que a Contribuinte, possuindo créditos de retenções na fonte,
promovesse a sua compensação com débitos próprios.
Conclui-se, dessa maneira, que não há, de fato, como atestar a (in)existência do
crédito, razão pela qual, em face do princípio da verdade material no processo administrativo
fiscal, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora realize o
que segue: a)com base nos registros contábeis do contribuinte, verifique a existência de saldos a
pagar ou créditos a restituir, quantificando-os; b) a partir das conclusões do item anterior,
mediante relatório circunstanciado, informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor
para homologar as compensações em análise; c) dê ciência ao contribuinte do resultado da
diligência para que este, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias; d) por fim, remeta os autos
ao CARF para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1482
DF CARF MF
Original